Tribunal: TJMT
Processo: 1032775-81.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032775-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DONNA FINA STORE MODA EIRELI - ME - CNPJ: 24.572.977/0001-41 (APELANTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LIDIANE CAMPOS AZAMBUJA - CPF: 842.071.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE DESEMBOLSO DE VALORES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Na repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. Quando não há desembolso, não é devida a restituição em dobro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DONNA FINA STORE MODA EIRELI - ME
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO de nº 1032775-81.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID nº 51768504 julgou parcialmente procedente a demanda, declarando nulas as faturas referência de junho e julho de 2019 da unidade consumidora da recorrente. Os honorários sucumbenciais foram fixados em favor da apelada na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

A apelante, em suas razões de ID nº 51768509, alega que sofreu danos de ordem moral em decorrência da cobrança de valores excessivos que sofreu. Aduz que deve ser restituída em dobro pela cobrança indevida que sofreu. Sustenta que houve cerceamento da sua defesa, pois não foi realizada audiência de instrução e coletada prova pericial. Nestes termos, pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença atacada.

Em contrarrazões de ID nº 51768513 a concessionária recorrida defende preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Desde já, defiro as benesses da assistência judiciária à parte recorrente, visto esta comprovar que, no momento, não possui condições de arcar com as despesas processuais, considerando que se trata de um pequeno comércio de roupas enfrentando toda a sorte de dificuldades e desafios durante a pandemia provocada pelo covid-19.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A empresa recorrida sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor recorrente não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão à apelada ao defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e declaratória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, a empresa apelante fundamenta o seu recurso alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, e que isto se deu também por conta da não realização de audiência de instrução e julgamento e produção de prova pericial.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de audiência de instrução quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Prosseguindo, refuto a tese de ocorrência de danos de ordem moral em favor da parte apelante em razão da cobrança de valores excessivos pela concessionária recorrida em algumas faturas da unidade consumidora da recorrente.

É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

In casu
, a mera cobrança feita pela parte adversa não causou transtornos morais passíveis de reparação à recorrente, tratando-se de meros aborrecimentos, visto que sequer foi privada do uso de energia elétrica ou teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em dever de indenizar.

Por fim, acerca do pedido de repetição em dobro do indébito, ao reverso do afirmado, não há prova do pagamento realizado pela parte autora. Não sendo legítimo, então, a condenação à repetição do indébito. Explico.

É cediço que na repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.

Nesse sentido, veja-se o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

“A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes.” (AgRg no REsp 601.004/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 14/09/2012).

Na espécie, inexiste prova de desembolso pela consumidora quanto às cobranças declaradas indevidas. Vale ressaltar que o ônus probante acerca dos mencionados vícios era da parte autora, ora apelante, conforme exegese do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sendo assim, deve ser afastada a pretensão da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Desse modo, não há reparos a ser realizado na sentença que, em sua integralidade, observou aos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau atacada.

Inaplicável,
in casu
, honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020